Tribunal: TCU
Processo: 002.322/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11977/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.322/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Helio Pacheco Leão (XXX.172.159-XX); Secretaria de Estado de Policia Civil (32.855.236/0001-04). 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.